Tribunal: TJMT
Processo: 1014924-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014924-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), LEOPOLDO BLANCO DE ARAUJO - CPF: 701.201.881-04 (AGRAVANTE), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (AGRAVADO), UNIAO - ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.881.184/0001-62 (AGRAVADO), UNIAO - ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.881.184/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA, APÓS ADITAMENTO À INICIAL, EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – BEM REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA ANUENTE AO PACTO – INDICAÇÃO DA EMPRESA PARA FIGURAR COMO TERCEIRA INTERESSADA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RAZÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL – POSTERIOR ADITAMENTO À INICIAL E MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUALQUER PEDIDO EM DESFAVOR DA EMPRESA ANUENTE – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA E CONSEQUENTE EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – CONDIÇÕES DA AÇÃO AFERIDAS COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO – INSURGÊNCIA DO RÉU CONDICIONADA AO ADOÇÃO DE MEDIDAS PROCESSUAIS RELATIVAS À INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (CPC, ART. 119 E SEGUINTES) – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL FORMULADO PELO RÉU PARA OBRIGAR A AUTORA A TRANSFERIR PARA SI O DOMÍNIO DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, que “
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
”. 2. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (AgInt no REsp 1710937/DF). 3. Se não há qualquer pedido formulado em desfavor da pessoa jurídica e o pronunciamento jurisdicional vindicado pela autora não atinge qualquer interesse da empresa, deve ser mantida a decisão que reconhece sua ilegitimidade para figurar no processo, ainda que na condição de terceira interessada. 4. Caso insatisfeito com sua indicação para figurar isoladamente no polo passivo da ação de Rescisão de Contrato, cabe ao réu valer-se das medidas processuais atinentes a qualquer das modalidades de intervenção de terceiros (assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo, etc.). 5. Se a pretensão judicializada visa rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com consequente retorno dos contratantes ao estado anterior, deve ser indeferido pedido de tutela de urgência formulado incidentalmente pelo réu para compelir a autora a cumprir a avença, transferindo para seu nome a titularidade do imóvel objeto do pacto.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEOPOLDO BLANCO DE ARAÚJO

contra a r. decisão proferida pela MMª
. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual (Cláusula Penal) c/c Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Dano Moral e Material
”

(Proc. nº 1001300-39.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por NAURA NÉDIA LEITE DE OLIVEIRA, que incluiu, na condição de terceira interessada, a empresa UNIÃO – ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (“
União
”), ao sanear o processo, reconheceu a ilegitimidade da empresa União “
para figurar como terceira interessada nestes autos
”, ordenando sua exclusão do feito, por entender que, embora a inicial tenha apontado referida empresa “
para figurar como terceira interessada na lide, pois se tratava de ação de obrigação de fazer em que a autora buscava a transferência do registro do imóvel objeto da lide para seu nome, sendo que referido registro se encontra em nome da União
”, como houve subsequente emenda à petição inicial com alteração da causa de pedir e do pedido, como a autora/agravada “
busca a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, além de perdas e danos
”, e como “
referido contrato foi entabulado entre a autora e o réu e nenhum dos pedidos por ela formulados estão direcionados à União, não há porque esta última integrar a lide
”, e indeferiu pedido de tutela de urgência formulado incidentalmente pelo réu/agravante para que a empresa União fosse compelida a transferir à autora/agravada a propriedade do imóvel objeto da lide, por reputar inviável obriga-la a transferir “
para seu nome imóvel
(objeto de)
contrato de compra e venda
(que)
pretende rescindir
”, notadamente porque “
o efeito da rescisão é justamente o retorno das partes ao estado anterior
”
(cf. Id. nº 72541402 dos autos na origem).

O agravante discorre sobre a “
necessidade de permanência
” da empresa União na condição de terceira interessada nos autos de origem dizendo que, como referida pessoa jurídica “
participou ativamente do contrato de compra e venda figurando como anuente e assumindo obrigações e deveres inerentes ao contrato
”, é inadmissível “
sua exclusão sumária do processo, antes mesmo da audiência de instrução
”, especialmente porque, segundo argumenta, a solução da controvérsia judicializada depende de “
uma instrução probatória adequada a fim de se revelar de quem é a culpa pela não transferência do imóvel
”, já que ele, réu/agravante, “
vendeu para a autora o imóvel
” e, por força do contrato em que figurou como anuente, a empresa União “
tinha obrigação de transferir o imóvel para quem este indicasse
” (sic – cf. Id. nº 137103167 - Pág. 10/16).

Alonga-se, no mais, sobre a “
necessidade de transferência do imóvel para a agravada
”, sustentando, ainda, que a demanda só foi ajuizada em razão da “
não realização da escritura pública definitiva de compra e venda pela ausência de Certidão Negativa de Débitos da empresa União
” e que, como tal certidão “
foi providenciada
”, estando o imóvel “
apto a ser transferido
”, houve “
perda superveniente do interesse de agir
” da autora/agravada, caracterizada pela ocorrência de “
fato extintivo
” de seu direito, a saber, “
a juntada da Certidão Negativa de Débitos
” (sic – cf. Id. nº 137103167 - Pág. 17/29).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, a título de antecipação da pretensão recursal, determinação de “
imediata transferência do imóvel
” em favor da autora/agravada, que “
comprou o referido, retirou o inquilino que lá estava, tem as chaves, uso e gozo, todavia, por clara má-fé, não arca com as taxas condominiais que agora recaem indevidamente e mensalmente sobre o agravante
”; ao final, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja a empresa União mantida “
no polo passivo do feito de origem
” (sic – cf. Id. nº 154525168 - Pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. nº 138219169 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido antecipatório recursal.

Nas contrarrazões, a autora/agravada destaca que o agravante somente interpôs o Agravo de Instrumento após rejeição dos declaratórios por ele opostos em Primeiro Grau contra a mesma decisão saneadora, e, assim, argui, preliminarmente, inadmissibilidade do recurso em razão do “
não cabimento de Embargos de Declaração para contrapor a decisão de saneamento
”, destacando que “
a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação, que são o pedido de esclarecimentos ou a solicitação de ajustes
”; no mérito, refuta os argumentos contrários e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 139214660).

A empresa
União, por sua vez, dá combate pontual aos fundamentos recursais e roga pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. nº
140814692).

Irresignado, com o indeferimento do pedido antecipatório recursal, o réu/agravante Leopoldo Blanco de Araújo interpôs Agravo Interno reafirmando, em suma, que a autora/agravada “
tinha plena ciência que a compra que estava fazendo teria a participação da empresa União como anuente
”, pois a pessoa jurídica é “
a detentora dos documentos necessários para a lavra da escritura pública de compra e venda junto ao CRI
”, e repetindo que “
a transmissão da propriedade
(somente)
não prosperou
(porque)
a empresa não detinha consigo certidões negativas hábeis para transferência do imóvel
” (sic – cf. Id. nº 141504691).

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, a autora e a empresa União refutam os argumentos do autor e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Ids. nº 154875180 e 156597184).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de não cabimento)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 141504691
, interposto pelo
réu/agravante Leopoldo Blanco de Araújo
contra a decisão indeferitória do pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Ids. nº 139214660 e 140814692), passo diretamente ao exame do RAI.

Quanto à preliminar de “
estabilidade da decisão saneadora no presente caso frente ao não cabimento de Embargos de Declaração para contrapor a decisão de saneamento
”, anoto que o direito das partes de “
pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes
”, previsto no art. 357, §1º, do CPC, ao qual a autora/agravada se refere como “
regramento próprio de impugnação
” da decisão de saneamento do processo, e a estabilização após o quinquídio, se relacionam apenas à delimitação das “
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória
” e das “
questões de direito relevantes para a decisão de mérito
” (CPC, art. 357, II e IV), daí porque não se pode, “
data venia
”, afirmar o “
não cabimento de Embargos de Declaração para contrapor a decisão de saneamento
”.

Aliás, o art. 1.022 do CPC dispõe expressamente que “
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
”.

Como a decisão saneadora admitiu a “
ilegitimidade da União – Administração, Empreendimentos e Participações Ltda. para figurar como terceira interessada
(naqueles)
autos e, como consequência, determino
(u)
sua exclusão da lide
”, o Agravo de Instrumento encontra hipótese de cabimento – a depender do elastério conferido ao conceito de “
litisconsorte
”, “
litisconsórcio
” e “
intervenção de terceiros
”, nos incisos VII, VIII e/ou IX do art. 1.015 do CPC.

E no tocante ao indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo réu “
para determinar à autora e à empresa União que compareçam ao Cartório do 6º Ofício em dia e hora designados
(pelo)
Juízo, a fim de promoverem a transferência do registro do bem imóvel para o nome da autora, sob pena de multa pecuniária
”, no inciso I do referido artigo de lei.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já pontuado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, o juízo acerca das condições da ação, entre elas a legitimidade das partes, deve ser exercido com base na teoria da asserção, à luz das alegações de fato e de direito vertidas na petição inicial, que, dessa maneira, deve “
possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu
(leia-se aquele indicado para figurar no polo passivo)
pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
” (AgInt no AREsp nº 1.230.412/SP), e que aquele indicado como terceiro interessado realmente detenha alguma espécie de interesse que porventura possa ser atingido pelo pronunciamento jurisdicional vindicado.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1710937/DF – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 14/10/2019, DJe 18/10/2019).

No caso, ao ajuizar a demanda, atribuindo-lhe “
nomen juris
” de ação de “
Obrigação de Fazer com Outorga de Escritura Pública Definitiva c/c Cobrança de Multa Contratual (Cláusula Penal) e Indenização por Dano Moral e Material
”, a autora/agravada indicou a empresa
União – Administração, Empreendimento e Participações Ltda.
para integrar a lide “
na qualidade de terceiro interessado e não na de ré
”, apenas porque originariamente pretendida fosse o réu/agravado condenado à obrigação de fazer consistente na outorga da escritura do imóvel objeto do contrato de compra e venda, cujo domínio ainda pertence àquela pessoa jurídica (cf. Id. nº 47224468 - Pág. 1 e 34
dos autos de origem).

Todavia, após aditamento à petição inicial, com modificação da causa de pedir, do pedido, e do “
nomen juris
” da demanda, que passou a ser identificada como ação de “
Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual (Cláusula Penal) c/c Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Dano Moral e Material
”, a pretensão da autora/agravante passou ser de rescisão do contrato de compra e venda celebrado com o réu Leopoldo Blanco de Araújo e consequente restituição dos contratantes ao “
status quo ante
” (cf. Id. nº 57005905 - Pág. 43
dos autos de origem).

E como não mais existia qualquer pedido que pudesse, ainda que em campo abstrato, atingir os interesses da
União – Administração, Empreendimento e Participações Ltda., a MMª. Juíza de piso acertadamente reconheceu a ilegitimidade da pessoa jurídica para figurar nos autos, ainda que na condição de terceira interessada, e, portanto, determinou sua exclusão do processo.

Competia ao agravante, caso insatisfeito com sua indicação para figurar isoladamente no polo passivo da ação de Rescisão de Contrato, valer-se
das medidas processuais atinentes a qualquer das modalidades de intervenção de terceiros (assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo, etc.), mas não buscar a manutenção – ou, como ele próprio diz, a “
permanência
” – da aludida empresa na relação processual, especialmente considerando-se que a União
nunca
figurou no polo passivo da lide, justamente em razão do zelo da autora ao mencionar expressamente que sua menção e citação para a demanda deveria ocorrer “
na qualidade de terceiro interessado e não na de Ré
” (sic – cf. Id. nº 47224468 - Pág. 1 e 34 dos autos de origem).

E como o objeto da demanda é a rescisão do contrato particular de compra e venda celebrado entre autora e réu, com a consequente restituição das partes ao “
status quo ante
”, realmente deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência de natureza incidental formulado pelo réu/agravante, eis que, além de contraproducente, seria verdadeiramente contrário ao propósito da lide compelir a autora a transferir para seu nome o imóvel, de modo a cumprir o contrato que visa rescindir.

Não diviso, pois, qualquer traço de desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo de Instrumento.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023